Tribunal: TJDFT
Processo: 0707817-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. RECURSO QUE TEM POR OBJETO APENAS A GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA NA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO E DE PREJUDICIAL EXTERNA DEDUZIDA DEPOIS DO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. OMISSÃO INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.
I. Se alegação de nulidade da citação e de prejudicial foi deduzida posteriormente ao julgamento do agravo interno interposto contra decisão do relator que indeferiu a gratuidade de justiça na esfera recursal, não se pode dizer que o acórdão respectivo padece de omissão quanto a essas matérias.
II. Não é cabível a majoração de honorários advocatícios na hipótese em que o acórdão, proferido em sede de agravo interno, confirma decisão unipessoal do relator que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente.
III. Embargos de declaração desprovidos.